Tribunal: TJES
Processo: 5010410-54.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010410-54.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE GUAITOLINI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FILIAÇÃO ASSOCIATIVA COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO/FILIAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO
.
DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
REDUZIDO (DE R$ 5.000,00 PARA R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5010410-54.2024.8.08.0014

Recorrente: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Recorrido: CARLOS HENRIQUE GUAITOLINI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 10827996).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a filiação foi regularmente formalizada/contratada;
b
)

inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou,
subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório
;
c)
a reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Quanto ao mérito, verifico que o
cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na adesão do recorrido à associação recorrente, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme asseverado pelo juízo
a quo
, a parte recorrida nega ter se filiado, sendo que aquele (recorrente) não se desincumbiu do ônus probatório (não foi apresentada nos autos qualquer prova a respeito da regularidade da contratação).

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços pela parte recorrente, que culminou na vinculação da recorrida a um negócio jurídico que não contratou/solicitou, agindo com acerto o juízo de 1º grau ao declarar a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e determinar a cessação em definitivo dos descontos da contribuição associativa no benefício previdenciário do recorrido.

Em relação aos valores descontados do benefício previdenciário da parte recorrida, relativos à contribuição associativa em comento, entendo que o ressarcimento deve se dar de
forma simples
[1]
, isto porque o contrato firmado tinha aparência de validade, de forma que a cobrança apenas tornou-se indevida após o reconhecimento de sua invalidade. A partir da declaração de nulidade do contrato, qualquer cobrança realizada posteriormente seria considerada indevida.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Quanto ao
quantum fixado
a título de danos morais,
o juízo
a quo
entendeu como sendo razoável a condenação do recorrente no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contudo o valor fixado não se encontra em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim,
atento às especificidades do caso, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para reparar o dano sofrido pela parte recorrida, bem como para cumprir ao caráter punitivo-pedagógico, razão pela qual entendo pela redução da condenação fixada na sentença de 1º grau.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais),
acrescido da taxa Selic deduzido o IPCA desde a citação, sendo aplicável unicamente a SELIC a partir do arbitramento.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização moral incide a partir da data do arbitramento, devendo, os juros de mora incidentes sobre valores fixados a título de compensação por danos morais advindos de ilícito extracontratual, incidir a partir da data do evento danoso.
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito